Tribunal: CARF
Processo: 10840.904900/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904900/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.747 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PIS/PER-DCOMP
Recorrente
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP reconheceu
parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
homologou as Dcomp até o limite do crédito reconhecido, conforme Despacho Decisório às fls.
13.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: I – Dos fatos; discorreu sobre o
PER/Dcomp e informou as razões em que a autoridade julgadora de primeira instância
fundamentou a decisão recorrida; II – Preliminarmente: II.1 – Das nulidades do lançamento: por
vícios formais na apuração do crédito tributário em questão, tanto em relação à apuração
cumulativa, quanto à não cumulativa; II.1.1 – Da indevida apuração por amostragem e da
ausência de demonstração do fato gerador; a apuração foi feita por amostragem; III – Do direito
III.1 – Da divergência de valores apontados: houve equívoco na elaboração das memórias de
cálculo do valor pleiteado, sendo que o valor correto é do PER/Dcomp; III.2 – Da improcedência
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904900/2011-51
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904900/2011-51

das glosas dos créditos efetuadas; III.2.1 – Indevida glosa dos créditos sobre aquisição de
insumos - bens utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar: por falta de fundamentação
legal; III.2.1.1 – Da glosa dos créditos sobre aquisição de mercadorias diversas utilizadas no
plantio da cana-de-açúcar; as aquisições de adubo, herbicida, uréia, nitrato entre outros
constituem insumos do processo produtivo; III.2.1.2 – Da glosa dos créditos sobre aquisição de
combustíveis utilizados no plantio e transporte da cana-de-açúcar; os combustíveis são utilizados
no plantio e transporte da cana-de-açúcar; III.2.2 – Glosa dos créditos sobre aquisição de
mercadorias não aplicadas diretamente no sistema produtivo da empresa: os produtos: glifosato -
pilarfato; extrato Acp Herbicida; adubo; soda caustica; polímero para decantação; antibiótico
para fermentação; krista cana; fosfato, entre outros; todos são essenciais ao processo de
produção; III.3 – Da glosa dos créditos sobre aquisição de serviço de transporte – fretes: fretes
contratados para o transporte da matéria-prima da lavoura para a usina; III.4 – Da indevida glosa
dos créditos sobre depreciação de máquinas e equipamentos: os bens são utilizados no processo
produtivo e a limitação temporal, em relação à aquisição não tem amparo legal; III.5 – Dos
valores das receitas de exportação: não se trata de comercial exportadora nem de trading
company, assim tem direito de descontar créditos; ao final, requereu o provimento do seu recurso
e a homologação integral de todas as Dcomp.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-62.861, às fls. 245/277, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS
não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
FRETES. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar, assim como fretes e
transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para fins de apuração de créditos
na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim, tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904900/2011-51

destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possa apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos vinculados à receita de exportação, no caso de
produtos adquiridos com fim específico de exportação. A empresa comercial
exportadora possui sua constituição regida pela mesma legislação utilizada na abertura
de qualquer empresa comercial ou industrial para operar no mercado interno, sem
nenhuma exigência quanto a sua natureza, capital social ou registro especial.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio são consideradas receitas
financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da
autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram
verificadas todas as operações realizadas pela contribuinte, não implicando em
presunção por parte da auditoria. Não cabe falar em presunção quando há nos autos
provas suficientes e concretas dos fatos apurados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADAS
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua
realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Intimada dessa decisão, inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese: 1) em preliminar, a incorreta apuração do fato gerador e da extensão do
crédito declarado/compensado pelo fato de a Fiscalização ter apurado o seu valor por
amostragem o que implicou preterição do direito de defesa; e, 2) no mérito, discorreu sobre o
conceito de insumos, para efeito de desconto de créditos do PIS, passiveis de dedução do valor
da contribuição calculada sobre o faturamento mensal, concluindo que tem direito de descontar
créditos sobre os custos/despesas com o plantio da cana-de-açúcar e sua industrialização,
incorridos com: 2.1) combustíveis, defensivos agrícolas, produtos químicos, tratamento de
esgoto; 2.2) os fretes contratados com terceiros (pessoas jurídicas) para o transporte da cana-de-
açúcar da lavoura até a usina; 2.3) os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos:
alegou que todos são empregados diretamente no seu processo produtivo, sendo irrelevante a
data em que foram adquiridos; o direito não pode ser limitado aos bens adquiridos depois de
30/04/2004; esta limitação temporal é ilegal e fere o princípio da não cumulatividade; 3) o direito
de incluir na receita de exportação os valores da variação cambial ativa (complemento de preço)
decorrentes das exportações, tendo em vista que, de fato, correspondem a receitas de exportação
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904900/2011-51

de produtos e não financeiras, inclusive, esse é o entendimento do STF no julgamento do RE
627.815; e, 4) a indevida glosa de créditos descontados sobre as aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, tendo em vista que não é comercial exportadora,
mas empresa que tem como objetivo social, dentre outras atividades econômicas, a prestação de
serviços de exportação; ao final, requereu o reconhecimento do seu direito ao ressarcimento
pleiteado e, consequentemente, a homologação integral das Dcomp e, se assim não entender, seja
o julgamento convertido em diligência para que se apure a validade dos créditos.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A decisão recorrida manteve a glosa dos créditos descontados sobre os
custos/despesas com encargos de depreciações de bens do ativo imobilizado sob os fundamentos
de que
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possa apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
Segundo esses argumentos, a glosa foi mantida sob dois fundamentos: 1o)
vedação, em relação aos bens adquiridos até 30/04/2004; e, 2o) ausência de comprovação de que
os bens são utilizados na produção dos produtos destinados a venda.
No Relatório de Ação Fiscal às fls. 35/54, parte integrante do despacho decisório
que deferiu em parte o ressarcimento declarado/compensado no Per/Dcomp em discussão consta:
Analisando as planilhas apresentadas pela contribuinte, verificamos que foram
inseridos em sua apuração créditos apurados sobre despesas de depreciação relativas a
equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. Encontramos nestas condições os seguintes itens, informados na coluna
“Utilização no Processo Produtivo” da planilha da contribuinte, com a denominação:
Gerência Agrícola, Preparo da Cana, Implementos Agrícolas, Laboratório de Sacarose,
Carregadeiras, Tratores Médios, Supervisão, Apoio Mecanização, Caminhões e Outros
Transportes, Aplicação de Vinhaça, Pá Carregadeira, Oficina Mecânica, Implementos
Rodoviários, Caminhão de Transporte de Cana, Bombeiro e Carregamento de Vinhaça,
Geração Própria, etc.
Constatamos, também, que foram incluídos nas planilhas de depreciação, na coluna
“Tipo de Depreciação” sob o título “Equipamentos”, valores correspondentes à mão-de-
obra paga a pessoa física, o que contraria o disposto no parágrafo 21 combinado com o
parágrafo 2o, inciso I do artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Nestas condições estão incluídos
os itens relacionados com nome de pessoa física na coluna “Número da NF”, como por
exemplo: JOSE CARLOS EUGENIO, DEJANIR APARECIDO FERNANDES,
WILSON APARECIDO GASPAR e outros.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.747 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904900/2011-51

Verificamos, ainda, que a empresa inseriu em sua apuração despesas de
depreciação relativas a “edificações e benfeitorias” que não foram utilizadas nas
atividades da empresa, tais como: Casa de Colônia e Posto de Combustível.
Assim sendo, efetuamos as glosas dos valores das despesas de depreciação
relativas às aquisições de máquinas e equipamentos não utilizados no sistema produtivo
da empresa, assim como sobre os valores correspondentes à mão-de-obra de pessoa física
utilizada na depreciação de máquinas e equipamentos e, também, sobre as
edificações/benfeitorias não utilizadas nas atividades da empresa, conforme pode ser visto
no ‘DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS VALORES DAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO PASSÍVEIS DE DESCONTO DE CRÉDITOS DA COFINS NÃO-
CUMULATIVA”, inserido no “Anexo 1”.
No entanto, do exame dos autos, não encontramos as planilhas apresentadas pelo
contribuinte, a planilha da glosa dos créditos descontados sobre os encargos de depreciação,
efetuada pela Fiscalização e o Demonstrativo de Apuração dos Valores das Despesas de
Depreciação Passíveis de Desconto de Créditos da Cofins inserido no Anexo 1.
Assim sendo e considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE 599.316/SC, transitada em julgado 20/04/2021, com repercussão geral,
julgando inconstitucional o art. 31, caput, da Lei no 10.865/2004, que veda o creditamento do PIS
e da Cofins sobre os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até
30/04/2004, propomos a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
anexe aos autos a “Planilha da Glosa de Depreciação”, elaborada pela Fiscalização, contendo:
Número do Bem; Descrição do Bem; Número da NF; Valor do Bem; Valor da depreciação,
Valor Glosado; Função do Bem; e, Aplicação do Bem no processo de produção, cujos créditos
foram glosados por ela.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital